Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INSURGIMENTO RELACIONADO A QUESTÕES DE MÉRITO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.021, caput, do CPC é claro sobre o cabimento da interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator, a fim de que a matéria seja submetida ao órgão colegiado. Assim, não há que se falar em ausência de previsão legal para o recurso, interposto contra decisão unipessoal que firmou juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial.
3. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC.
4. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.